Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. POSSIBILIDADE. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EMPRESTADA À CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DO CONTRATANTE. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecida a necessidade da inversão do ônus da prova, a ora Apelante não comprovou a regular contratação entre as partes, pois não houve perícia que pudesse indicar a autenticidade da autofotografia do Apelado. Dessa forma, deve-se reconhecer as alegações da parte Apelada como verdadeiras. Ademais, não houve aproveitamento dos valores depositados pelo consumidor, o que traz às suas alegações a presunção de veracidade.
2. Em relação ao prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares. Assim, o valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas deve trazer algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. Nessa perspectiva, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora, reduzo o valor arbitrado na r. sentença a título de indenização por danos morais para R$ 2.362,00 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais), adequando-o à realidade da causa.
3. Apelação parcialmente provida. Maioria.